Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-66.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000953-66.2022.8.05.0218 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DENISE ALVES DA FONSECA Advogado(s): TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES APELADO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES E DA ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em mandado de segurança interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo à nomeação em concurso público para o cargo de Professor Nível II do Município de Ruy Barbosa/BA. 2. A candidata foi classificada na 190ª posição em certame que previa 84 vagas imediatas, figurando no cadastro de reserva. Sustenta preterição decorrente da contratação de professores temporários e do surgimento de vagas durante a validade do concurso, requerendo sua convocação, nomeação e posse. 3. A sentença denegou a ordem por ausência de comprovação de preterição. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação diante da alegação de contratação de servidores temporários e do surgimento de novas vagas durante a validade do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública. 6. A caracterização da preterição exige prova inequívoca de que contratações temporárias foram realizadas para suprir vagas do mesmo cargo efetivo e com idênticas atribuições. 7. No mandado de segurança, a demonstração do direito líquido e certo depende de prova pré-constituída. A juntada de listagens de contratos temporários não comprova, por si só, identidade de atribuições ou ilegalidade das contratações. 8. A expressiva distância entre a classificação da candidata (190ª posição) e o número de vagas ofertadas reforça a inexistência de direito subjetivo à nomeação. 9. Ausente demonstração cabal de preterição arbitrária, mantém-se a sentença que denegou a segurança. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação em Mandado de Segurança de nº 8000953-66.2022.8.05.0218, em que figura como apelante, DENISE ALVES DA FONSECA, e como apelado, MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.